Tribunal: TCU
Processo: 021.204/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 142/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no Pregão Eletrônico 82/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) aceitar a majoração de preços unitários após a fase de lances em um pregão contraria a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1872/2018-TCU-Plenário e 8.060/2020-TCU-2a Câmara; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Câmara dos Deputados, à empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda. e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.204/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados; Teletex Computadores e Sistemas Ltda (79.345.583/0011-14). 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.